Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. JUROS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE PELO VALOR ARBITRADO INFERIOR AO POSTULADO.
1. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
2. Versando sobre responsabilidade civil contratual, incidem os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
3. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior à pretendida na inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ.
4. Apelação conhecida e provida em parte.